Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO. CODHAB. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA. VEDAÇÃO DE ALIENAÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE DEZ ANOS. POSSIBILIDADE. DIREITO À MORADIA. ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Art. 6o/CF
2. Incabível o acolhimento do pedido formulado pelo agravante, mesmo em se tratando de uma execução fundada em divida advinda de uma obrigação propter rem, pois o bem indicado à penhora é objeto de doação pública feita pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), fazendo parte do programa habitacional desenvolvido pelo Distrito Federal com vistas a contemplar famílias de baixa renda com moradias; além disso possui cláusula expressa que veda a alienação do bem, enquanto não ultrapassado o lapso temporal de dez anos.
3. Recurso conhecido e desprovido.